Tribunal: TJSP
Processo: 1070223-59.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. ato administrativo. Direito líquido e certo não comprovado. ato legal. Recurso improvido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que denegou a ordem, por entender que não havia ato ilegal ou abusivo do Poder Público.
II. Questão em discussão.
2. Ilegalidade ou abusividade do ato administrativo que interditou o estabelecimento comercial, em razão da

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. ato administrativo. Direito líquido e certo não comprovado. ato legal. Recurso improvido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que denegou a ordem, por entender que não havia ato ilegal ou abusivo do Poder Público.
II. Questão em discussão.
2. Ilegalidade ou abusividade do ato administrativo que interditou o estabelecimento comercial, em razão da inexistência de alvará para funcionamento.
III. Razões de decidir.
3. Existência de lei municipal prevendo a necessidade de alvará de funcionamento para atividade de restaurante. Poder público que permitiu que a situação fosse regularizada, sem que o estabelecimento regularizasse sua situação.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação improvida.